Tribunal: TJMT
Processo: 1009983-46.2021.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009983-46.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PATRICK APARECIDO FONTES GONCALVES - CPF: 053.251.811-06 (RECORRENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MARCIO ADRIANO SESTARI (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CARDOSO DA COSTA - CPF: 037.491.091-09 (TERCEIRO INTERESSADO), KEYDSON RABELO DE OLIVEIRA - CPF: 019.075.321-88 (VÍTIMA), HELISON VINICIUS GOMES (ASSISTENTE), JULIANO FRANCO DOMINGOS (ASSISTENTE), VILMAR DOS SANTOS MARQUES - CPF: 058.632.201-98 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso em Sentido Estrito. Pronúncia por Tentativa de Homicídio Qualificado. Preliminares rejeitadas. Inexistência de nulidade. Legítima defesa. Qualificadoras. Manutenção da decisão. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do CP, para ser submetido ao Tribunal do Júri. A defesa alegou nulidade da decisão de pronúncia por suposta fundamentação no princípio do
in dubio pro societate
, postulando nova decisão. No mérito, pleiteou absolvição sumária por legítima defesa ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Em contrarrazões o Ministério Público pleiteou o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o recurso deve ser conhecido, diante de suposta ofensa ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se a decisão de pronúncia é nula por supostamente fundamentar-se em princípio não previsto no ordenamento jurídico; (iii) saber se estão presentes os requisitos para a absolvição sumária por legítima defesa; (iv) saber se as qualificadoras inseridas na pronúncia são manifestamente improcedentes e devem ser excluídas.

III. Razões de decidir

3. O recurso foi conhecido, pois, embora sucintas, as razões defensivas enfrentam os fundamentos da decisão recorrida, ainda que de forma precária e confusa.

4. A decisão de pronúncia não se baseou exclusivamente em
in dubio pro societate
, mas sim em indícios suficientes de autoria e materialidade, nos termos do art. 413 do CPP.

5. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca e incontroversa da excludente, o que não se verifica nos autos, existindo dúvida razoável quanto à dinâmica dos fatos.

6. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo mínimo nos elementos probatórios, razão pela qual devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão de pronúncia mantida.

Tese de julgamento: “1. O recurso deve ser conhecido quando, ainda que de forma sucinta, a parte apresenta fundamentos que impugnam a decisão recorrida. 2. Não configura nulidade a menção ao
in dubio pro societate
quando a decisão de pronúncia está fundamentada em indícios de autoria e prova da materialidade. 3. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova cabal da excludente, não sendo cabível quando há dúvida sobre os fatos. 4. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas na pronúncia quando não manifestamente improcedentes. 5. Havendo dúvida razoável quanto à caracterização da futilidade da conduta delitiva, compete ao Conselho de Sentença deliberar acerca da incidência da qualificadora. 6. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser submetida ao Tribunal do Júri quando amparada em elementos que indiquem conduta praticada de forma inesperada e capaz de reduzir ou inviabilizar a reação da vítima.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CPP, arts. 5º, 78, I, 293 e 413; ECA, art. 244-B; Lei 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 958.594/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 12/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

PATRICK APARECIDO FONTES GONÇALVES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
PATRICK APARECIDO FONTES GONÇALVES
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da ação penal n.º 1009983-46.2021.8.11.0015, o
pronunciou
pela suposta prática do delito tipificado no
art. 121, §2.º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, a fim de que seja submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri (ID 300620971).

Nas razões recursais registradas sob o ID 300620980, a defesa requer,
preliminarmente
, a
nulidade da decisão de pronúncia
, postulando a prolação de nova decisão, ao argumento de que a Magistrada
a quo
fundamentou-se no denominado
in dubio pro societate
, em afronta ao princípio do
in dubio pro reo
, o qual constitui diretriz fundamental do ordenamento jurídico. No mérito, pleiteia a
absolvição sumária
do recorrente, sob a alegação de que teria agido em
legítima defesa
e, subsidiariamente, pugna pelo
afastamento das qualificadoras
relativas ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões vistas no ID 300620982, o Ministério Público suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais limitam-se a alegações genéricas, sem estabelecer confronto analítico com os fundamentos da decisão atacada. No mérito, pugnou pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja decotada apenas a qualificadora do motivo fútil, mantendo-se incólumes as demais disposições da decisão de pronúncia.

Na fase prevista no art. 589 do Código de Processo Penal, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, por seus próprios fundamentos, conforme se depreende da decisão registrada sob o ID 300620983.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do ID 305384896, opinou pelo
não conhecimento do recurso defensivo
e, caso superada a preliminar, pelo seu
desprovimento
, divergindo do posicionamento ministerial de primeiro grau quanto ao decote da qualificadora do motivo fútil.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
ARGUIDA NAS CONTRARRAZÕES – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Suscitou o Ministério Público, em suas contrarrazões, a preliminar de
não conhecimento
do recurso defensivo, ao argumento de que este não teria observado o
princípio da dialeticidade
, porquanto não teria impugnado, de forma específica, os fundamentos da decisão de pronúncia.

Com efeito, o recorrente questionou expressamente a fundamentação da decisão de pronúncia, calcada no princípio
in dubio pro societate
, sustentando sua inexistência no ordenamento jurídico pátrio. Além disso, aduziu haver agido em legítima defesa e impugnou a manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nesse diapasão, malgrado a deficiência técnica das razões recursais, não se pode olvidar que, no âmbito do processo penal, vigora o princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual os ritos processuais não constituem um fim em si mesmos, mas sim instrumentos para a efetivação do direito material.

Ademais, o princípio da ampla defesa, de estatura constitucional, impõe uma interpretação mais flexível dos requisitos formais dos recursos em matéria penal, mormente quando se trata de insurgência manejada pela defesa.

Nessa linha, colhe-se o entendimento desta Corte:

“(...) Não há que se mencionar ofensa ao princípio da dialeticidade quando o recurso apresenta as razões de seu inconformismo, sendo possível extrair os argumentos de fato e de direito pretendidos para a reforma da sentença, ainda que de forma breve e concisa. (...)” (N.U 1001934-23.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)

Destarte, considerando que é possível identificar, ainda que de forma rudimentar e confusa, a impugnação aos fundamentos da decisão recorrida, bem como as razões pelas quais o recorrente entende que o julgado merece reforma,
afasto a preliminar
de não conhecimento do recurso e passo à análise do mérito recursal.

Por oportuno, em sede de
juízo de admissibilidade
, registro que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem detinha
capacidade
e
legitimidade
para tanto, e o meio processual eleito mostra-se adequado e necessário para o alcance dos objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do recurso
em sentido estrito manejado pela ilustre Defesa.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Defesa suscita a
nulidade da decisão de pronúncia
, ao argumento de que o Magistrada
a quo
teria fundamentado a decisão no denominado
in dubio pro societate
, em afronta ao princípio do
in dubio pro reo
.

Todavia, tal alegação não merece prosperar. É certo que o princípio do
in dubio pro societate
não possui consagração legal expressa, tratando-se de construção doutrinária comumente invocada para justificar a submissão do feito ao Tribunal do Júri quando presentes indícios de autoria e prova da materialidade.

O que importa, em verdade, é que, na fase da pronúncia, o Juízo exerce apenas cognição sumária, devendo verificar tão somente se há lastro probatório mínimo apto a sustentar a acusação, em atenção ao disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

In casu
, a decisão de pronúncia não se amparou exclusivamente na invocação retórica do
in dubio pro societate
, mas em
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade
, nos exatos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

O
decisum
encontra suporte indiciário suficiente para justificar a pronúncia, especialmente nas declarações da vítima, que apontou o recorrente como autor dos golpes de faca, bem como na própria admissão deste quanto à prática dos fatos, ainda que sob a alegação de legítima defesa.

Sobre a matéria, colaciono julgado desta Corte Estadual:

“(...) 3.
A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sem necessidade de prova cabal, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito
. 4. As provas testemunhais e periciais colhidas demonstram elementos indicativos da autoria do recorrente, incluindo depoimentos que vinculam sua participação ao crime, conforme o disposto no artigo 239 do Código de Processo Penal. (...) 6.
O princípio
in dubio pro societate
deve ser aplicado na fase de pronúncia, determinando a submissão do acusado ao juri popular quando houver dúvida razoável sobre a autoria do crime
. 7. A impronúncia somente se justifica quando inexistirem elementos suficientes que indiquem a autoria ou participação do acusado, o que não ocorre no caso, pois há testemunhos e provas indiciárias que vinculam o recorrente ao delito. (...)” (N.U 0001866-30.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) Destaquei

Portanto, verifica-se que a decisão não se limitou a presumir a culpa com base em um princípio doutrinário (
in dubio pro societate
), mas sim em lastro probatório mínimo apto a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri.

Diante disso,
afasto a preliminar
de nulidade arguida pela Defesa.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 09 de maio de 2021, por volta das 18h27min, no estabelecimento comercial denominado “Estrelão Gás”, localizado na Avenida André Maggi, Jardim Violetas, em Sinop/MT, o recorrente,
PATRICK APARECIDO FONTES GONÇALVES
, valendo-se de uma arma branca (faca), por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar
Keydson Rabelo de Oliveira
, desferindo-lhe golpes, somente não consumando o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta na exordial acusatória que a vítima encontrava-se no referido estabelecimento comercial, acompanhada de um amigo, aguardando na fila para adquirir bebidas, quando o recorrente chegou ao local, gerando tumulto ao tentar furar a fila. Advertido para aguardar no final, reagiu, afirmando:
“Não arruma confusão comigo que eu sou do comando.”

Em seguida, após breve discussão, instaurou-se contenda física entre o recorrente, a vítima e terceiros não identificados, prontamente contida por pessoas presentes, ocasião em que o recorrente deixou o local em um veículo de cor vermelha, enquanto a vítima permaneceu. Minutos depois, o recorrente retornou ao local portando uma faca e, de forma repentina, surpreendeu a vítima no interior de um veículo, desferindo golpes pela janela.

O delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, haja vista a intervenção de terceiros, que impediram a continuidade da agressão, bem como o socorro imediato prestado à vítima, encaminhada ao atendimento médico, enquanto o recorrente empreendia fuga.

Após regular trâmite processual, o recorrente foi
pronunciado
como incurso nas sanções do
art. 121, § 2.º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal
.

Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, a Defesa almeja a absolvição sumária do recorrente, sob a alegação de que teria agido em
legítima defesa
e, subsidiariamente, o
afastamento das qualificadoras
do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Passa-se à análise do mérito recursal.

1. Pedido de absolvição sumária por legítima defesa

O recorrente pugna pela
absolvição sumária
, aduzindo haver agido em
legítima defesa
, uma vez que teria sido vítima de agressão física por parte da própria vítima.

A absolvição sumária, no procedimento do Tribunal do Júri, está disciplinada no art. 415 do Código de Processo Penal, que estabelece as hipóteses em que o juiz, fundamentadamente, absolverá, desde logo, o acusado, quais sejam:
(i)
provada a inexistência do fato;
(ii)
provado não ser ele o autor ou partícipe do fato;
(iii)
o fato não constituir infração penal; ou
(iv)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

No caso da legítima defesa – causa excludente de ilicitude prevista no art. 25 do Código Penal – a absolvição sumária somente é cabível quando a prova coligida aos autos demonstrar, de forma
inequívoca e incontroversa
, a presença de todos os requisitos legais da excludente (agressão injusta, atual ou iminente; defesa de direito próprio ou alheio; utilização dos meios necessários; e emprego moderado desses meios).

In casu
, da análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que não restou demonstrada, de forma inequívoca e incontroversa, a presença cumulativa de todos os requisitos legais da legítima defesa.

Com efeito, embora haja elementos nos autos que indiquem a ocorrência de um desentendimento prévio entre o recorrente e a vítima, com possível agressão física por parte desta, não se pode afirmar, nesta fase processual, com o grau de certeza exigido para a absolvição sumária, que o recorrente agiu em legítima defesa ao desferir golpes de faca contra a vítima.

Há nos autos depoimentos colhidos durante a instrução processual (da vítima e testemunhas) os quais indicam que, após o desentendimento inicial, o recorrente deixou o local e retornou, momentos depois, portando uma faca, ocasião em que desferiu os golpes contra a vítima, que se encontrava no interior de um veículo.

Tal dinâmica dos fatos, caso confirmada em plenário, afastaria a configuração da legítima defesa, seja pela ausência de agressão atual ou iminente no momento da ação, seja pelo excesso no uso dos meios empregados.

Nessa linha de raciocínio, colhe-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

“(...) A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima. 2. Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia. (...)” (N.U 0030333-59.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

Nesse contexto,
havendo dúvida razoável quanto à configuração da legítima defesa, não é cabível a absolvição sumária
, devendo a questão ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Destarte, rejeito o pedido de absolvição sumária por legítima defesa.

2. Pedido de exclusão das qualificadoras

Subsidiariamente, o recorrente requer o
decote das qualificadoras do
motivo fútil
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
.

No procedimento do júri, as qualificadoras somente podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, ou seja, quando não encontrarem o mínimo respaldo nas provas produzidas durante a instrução processual. Ou seja, havendo dúvida razoável quanto à configuração das qualificadoras, devem elas ser mantidas na pronúncia para apreciação pelo Tribunal do Júri.

2.1. Motivo fútil

A Defesa sustentou ser manifestamente improcedente a qualificadora do
motivo fútil
, ao argumento de que os fatos não decorreram de uma motivação frívola ou insignificante, mas sim de um conflito anterior, envolvendo agressão física da vítima contra o recorrente.

No entanto, acompanho o entendimento de que
"(...) Circunstâncias qualificadoras do homicídio só podem ser afastadas da pronúncia quando claramente inexistentes; encontrando suporte mínimo no material probatório, devem ser levadas a exame dos Jurados. (...)"
(TJPR – Apelação n.º 0000888-38.2022.8.16.0046, Comarca de Arapoti, Rel. Des. Telmo Cherem, 1.ª Câmara Criminal, j. 24/06/2023, publ. 27/06/2023)

A vítima declarou, em juízo, que, na companhia de um amigo e de duas mulheres, dirigiu-se ao estabelecimento comercial para adquirir bebidas. Enquanto aguardava na fila para a compra de cerveja, seu amigo permaneceu junto ao automóvel. Ao retornar, deparou-se com este em confronto físico com o recorrente, situação prontamente contida por terceiros. Informou, ainda, que tomou conhecimento de que a contenda teria se originado da tentativa do recorrente de desrespeitar a ordem da fila, ocasião em que foram proferidas ameaças. Após o término do primeiro episódio, enquanto aguardavam o retorno de uma das jovens que se encontrava no banheiro, posicionou-se no banco do passageiro do veículo e, nesse momento, de forma repentina e inesperada, o recorrente reapareceu portando uma arma branca (faca), desferindo-lhe diversos golpes.

A testemunha
Vilmar dos Santos Marques
declarou, também em juízo, que se encontrava em seu local de trabalho e, ao sair para realizar uma entrega, percebeu que havia uma briga em andamento. O conflito teria se iniciado em razão da fila do estabelecimento comercial, ocasião em que o recorrente teria afirmado ser integrante do “Comando Vermelho” e advertido para que não “mexessem com ele”. Acrescentou que os populares não intervieram na contenda e que
o recorrente chegou a ser agredido pela vítima e por um amigo desta
, ambos presentes na fila. Asseverou, ainda, que o acusado deixou o local correndo e, em seguida, retornou portando uma faca, com a qual atingiu a vítima que se encontrava no interior do veículo, no banco do passageiro.

Nesse contexto, verifica-se que, a princípio, a conduta do apelante decorreu de motivo fútil, consistente em um desentendimento trivial relacionado à fila do estabelecimento comercial.

Registre-se, contudo, a existência de versões contraditórias acerca de eventual agressão da vítima contra o apelante, o que evidencia a necessidade de apreciação pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, tanto a ocorrência, ou não, de agressão anterior, quanto a análise sobre a configuração do motivo fútil, devem ser relegadas ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete decidir, soberanamente, qual vertente probatória – acusatória ou defensiva – deve prevalecer para a formação do veredicto.

A propósito, acerca da matéria, coaduno do entendimento do STJ de que
“(...)
a existência de discussão anterior ao cometimento do delito, entre vítima e acusado, por si só, não é suficiente para, de imediato, retirar da competência Tribunal Popular a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto
(AgInt no REsp n. 1.737.292/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018). (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.422.604/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 26/9/2023). Destaquei

Portanto,
caberá ao Conselho de Sentença do Júri Popular avaliar todas as circunstâncias que envolveram e ensejaram o delito, decidindo sobre a existência ou não da futilidade
.

Nesse sentido, colaciono julgado desde e. Tribunal:

“(...) Restando dúvida razoável acerca da futilidade (ou não) da conduta delitiva praticada, deve o Conselho de Sentença decidir sobre a incidência ou não da qualificadora. (...)” (N.U 1011964-19.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 11/04/2024)

Ressalte-se, ademais, que o magistrado
não está vinculado ao pleito formulado pelo órgão acusatório
, devendo sua decisão ater-se exclusivamente às provas constantes dos autos. Assim, ainda que a acusação tenha se manifestado pelo afastamento da qualificadora do motivo fútil, compete ao juízo, no exercício de sua independência funcional e em observância ao princípio do livre convencimento motivado, apreciar os elementos probatórios colhidos e verificar se há indícios suficientes que justifiquem a manutenção da referida circunstância qualificadora para apreciação pelo Conselho de Sentença.

2.2. Recurso que dificultou a defesa da vítima

Outrossim, existe
certa
plausibilidade na imputação da qualificadora de emprego de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, diante da existência de uma vertente de provas assinalando que a vítima foi surpreendida pelo recorrente com o golpe de faca. Aliás, foi o que declarou a vítima ao ser ouvida em Juízo, de modo que, existe a possibilidade de haver o elemento surpresa no caso.

Sobre a matéria, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) A
manutenção
da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica
a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima
.” (N.U 0010452-66.2012.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018) Destaquei

Assim, como o acervo fático-probatório contém indicativos mínimos e plausíveis de que o réu agiu por
motivo fútil
e que
a vítima foi surpreendida pela ação dele
, é imprescindível submeter as teses fáticas ao Tribunal do Júri, órgão com competência para dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica do evento e decidir pela incidência ou não das qualificadoras em debate.

Sobre a possibilidade de manutenção das qualificadoras nesta fase processual, colaciona-se o seguinte excerto de julgado:

“(...) Nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória. (...) 6. De fato, a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida, o que, consoante explicitado, não ocorreu na hipótese dos autos. (...)”. (STJ. HC 644.097/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Aliás, este Tribunal já firmou entendimento nesse sentido, no Enunciado Orientativo nº. 2, proferido pela turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto por
PATRICK APARECIDO FONTES GONÇALVES
,
rejeito as preliminares
arguidas pela Defesa e pela Acusação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal n.º 1009983-46.2021.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025